Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS ALIADAS AO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal contra as vítimas, ambos em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.